Tribunal: TJMT
Processo: 1116237-23.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1116237-23.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DEBORAH FERNANDES DA SILVA - CPF: 728.462.831-68 (APELADO), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - CPF: 029.308.416-56 (ADVOGADO), DEBORAH FERNANDES DA SILVA - CPF: 728.462.831-68 (APELANTE), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE DEBORAH FERNANDES DA SILVA.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelações cíveis. plano de saúde. obrigação de fazer c/c indenização. medicamento spravato® (escetamina). rol da ans. taxatividade mitigada. uso assistido em ambiente controlado. negativa indevida. danos morais configurados. recurso da operadora desprovido. recurso da autora parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer para determinar o custeio do medicamento SPRAVATO® (Cloridrato de Escetamina 28mg/ml), afastando, contudo, a indenização por danos morais. A autora, portadora de transtorno depressivo grave com ideação suicida, pleiteia cobertura integral do tratamento e compensação moral pela negativa indevida.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a cobertura de medicamento não incluído no Rol da ANS, mas registrado na ANVISA e prescrito como imprescindível ao tratamento; e (ii) saber se a negativa de cobertura, em contexto de urgência e risco de vida, inclusive com descumprimento parcial de tutela de urgência, configura dano moral indenizável.

iii. razões de decidir

3. O Rol da ANS possui natureza taxativa mitigada, admitindo exceções quando demonstradas eficácia científica, prescrição médica fundamentada e indispensabilidade do tratamento, circunstâncias presentes no caso.

4. O medicamento prescrito não se enquadra como de uso domiciliar, pois exige administração em ambiente assistido, afastando a incidência da exclusão prevista na Lei no 9.656/1998.

5. A ausência de consulta ao NATJUS não invalida a decisão quando presentes elementos técnicos suficientes à formação do convencimento judicial.

6. A proteção ao direito fundamental à saúde prevalece sobre limitações contratuais e argumentos de equilíbrio atuarial do sistema.

7. A negativa de cobertura em situação de urgência, associada ao descumprimento parcial da liminar, configura dano moral in re ipsa, por violação à dignidade da pessoa humana e agravamento do estado clínico da paciente.

8. O agravamento superveniente do quadro clínico autoriza a adequação da obrigação de fazer à nova prescrição médica, nos termos do art. 493 do CPC.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso da operadora desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito como imprescindível ao tratamento de doença coberta, ainda que não incluído no Rol da ANS, quando demonstrada sua necessidade clínica. 2. A recusa indevida de cobertura em contexto de urgência, especialmente com descumprimento de ordem judicial, configura dano moral indenizável. 3. Medicamento cuja administração exige supervisão profissional não se enquadra como de uso domiciliar para fins de exclusão contratual.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 196; CDC, arts. 6o, I, e 14; Lei no 9.656/1998, art. 10, VI e § 13; CPC, arts. 493 e 85, §§ 2o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.265; STJ, REsp no 2.256.372/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.04.2026; STJ, AgInt no AREsp no 2.469.552/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19.03.2024; TJMT, AI no 1020647-45.2025.8.11.0000; TJMT, AC no 1020075-86.2025.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de dois Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos, respectivamente, por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e por DÉBORAH FERNANDES DA SILVA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Dano Moral (Proc. no 1116237-23.2025.8.11.0041), ajuizada por DÉBORAH FERNANDES DA SILVA em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a requerida forneça, custeie e autorize o medicamento SPRAVATO® – Cloridrato de Escetamina 28mg/ml, na forma prescrita pela médica assistente, em ambiente controlado, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida, e afastando o pedido de indenização por danos morais, com sucumbência recíproca (cf. Id. no 222028296).

A Apelante Central Nacional Unimed – Cooperativa Central sustenta, em síntese, que o medicamento SPRAVATO® não consta no Rol da ANS, cujo caráter taxativo foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.265, com efeito vinculante, e que a autora não demonstrou os cinco requisitos cumulativos exigidos pelo art. 10, §13, da Lei 9.656/98 para a relativização do Rol, limitando-se a apresentar laudo médico produzido unilateralmente, o que é insuficiente à luz do precedente vinculante, que veda a fundamentação da decisão judicial exclusivamente em prescrição ou relatório médico juntado pela parte.

Argumenta, ainda, que o SPRAVATO® é medicamento de uso domiciliar, expressamente excluído de cobertura pelo art. 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, e que a sentença é nula por ter se baseado exclusivamente em laudo médico unilateral, sem prévia consulta ao NATJUS. Sustenta, por fim, que a obrigação de fornecimento por tempo indeterminado desequilibra o sistema mutualístico e onera indevidamente o fundo coletivo de beneficiários.

Pede o provimento integral do recurso para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial; subsidiariamente, requer a limitação do fornecimento ao ambiente ambulatorial credenciado mediante apresentação de relatório médico semestral, a manutenção da improcedência quanto aos danos morais, a inversão do ônus sucumbencial e a majoração dos honorários advocatícios na forma do art. 85, §11, do CPC.

A Apelante Déborah Fernandes da Silva insurge-se contra a parte da sentença que afastou a condenação por danos morais sob o fundamento de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual. Sustenta que não há espaço para dúvida razoável quando estão presentes laudo médico categórico, prescrição para tratamento urgente, medicamento registrado na ANVISA e bula que expressamente determina sua administração em ambiente hospitalar sob supervisão especializada.

Aduz que a negativa de cobertura, em contexto de urgência e risco concreto de vida, configura dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Alega, ainda, que a Apelada descumpriu parcialmente a liminar, fornecendo apenas 6 dos 32 frascos prescritos, conduta que interrompeu o ciclo terapêutico e agravou o quadro clínico da paciente, que passou a necessitar de 64 frascos conforme nova avaliação médica.

Pede o provimento parcial do recurso para condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, determinar o fornecimento imediato da dosagem atualizada de 64 frascos com fixação ou majoração de astreintes, e a condenação da Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios com majoração em sede recursal.

Nas contrarrazões, cada parte refuta os argumentos recursais da parte contrária e pugna pelo desprovimento do respectivo apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e por Déborah Fernandes da Silva contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, determinando o custeio do medicamento SPRAVATO® (Cloridrato de Escetamina 28mg/ml) em ambiente controlado e afastando o pedido de indenização por danos morais.

A controvérsia central do recurso da operadora desdobra-se em quatro eixos: ausência do medicamento no Rol da ANS e não demonstração dos requisitos da ADI 7.265/STF; enquadramento do SPRAVATO® como medicamento de uso domiciliar, excluído de cobertura pelo art. 10, inciso VI, da Lei 9.656/98; nulidade da sentença por ausência de consulta ao NATJUS; e desequilíbrio do sistema mutualístico. Nenhuma dessas teses prospera.

Cuida-se de relação jurídica de consumo estabelecida entre beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial e operadora de saúde suplementar, submetida ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei 9.656/98. A autora é portadora de Transtorno Depressivo Grave com ideação suicida, quadro refratário a tratamentos anteriores, para o qual a médica assistente prescreveu o SPRAVATO® (Cloridrato de Escetamina 28mg/ml), com registro sanitário válido na ANVISA desde 2020, a ser administrado exclusivamente em estabelecimento de saúde, sob supervisão profissional e monitoramento clínico.

No tocante à primeira controvérsia, a alegação de que a autora não teria demonstrado os cinco requisitos cumulativos da ADI 7.265/STF não se sustenta. O Rol da ANS, após a alteração promovida pela Lei 14.454/2022, passou a ostentar natureza taxativa mitigada, admitindo a cobertura de tratamento não listado quando demonstradas a eficácia com base em evidências científicas e a indicação em plano terapêutico fundamentado. No caso concreto, estão presentes prescrição médica fundamentada, registro sanitário na ANVISA, histórico documentado de insucesso terapêutico com outras linhas de tratamento e risco concreto à vida da paciente.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da abusividade da negativa em situações como a dos autos, conforme assentado ao julgar agravo de instrumento envolvendo o mesmo medicamento:

“1. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento registrado na ANVISA e prescrito por profissional habilitado, ainda que não conste do rol da ANS, quando indispensável ao tratamento da doença coberta pelo contrato. 2. O direito à saúde prevalece sobre limitações contratuais que comprometam a continuidade e adequação do tratamento médico.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias – AI no 1020647-45.2025.8.11.0000, julgado em 11/11/2025, publicado no DJE 26/11/2025)

No que diz respeito à segunda controvérsia, a tese de que o SPRAVATO® seria medicamento de uso domiciliar, sujeito à exclusão do art. 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, também não se sustenta. A própria bula do medicamento, juntada aos autos, é expressa ao determinar que sua administração deve ocorrer em estabelecimento de saúde, sob supervisão direta de profissional habilitado, com monitoramento posterior até que o paciente seja considerado clinicamente estável para deixar o local. Tratando-se de tratamento ambulatorial que exige administração assistida por profissional de saúde habilitado, a cobertura é obrigatória pela operadora, não se aplicando a exclusão prevista no art. 10, inciso VI, da Lei 9.656/98.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento expresso nesse sentido:

“Sendo o tratamento ambulatorial, o qual exige administração assistida por profissional de saúde habilitado, o medicamento é de cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde, não se aplicando a exclusão do art. 10, VI, da Lei 9.656/98.” (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Nancy Andrighi – REsp no 2.256.372/SP, julgado em 13/04/2026, publicado no DJEN 17/04/2026)

No mesmo sentido, a Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, ao julgar apelação cível envolvendo especificamente o SPRAVATO® em ação de obrigação de fazer, assentou:

“1. O valor da causa, nas ações de obrigação de fazer com expressão econômica mensurável, deve corresponder ao proveito econômico pretendido, nos termos do art. 292, VI, do CPC. 2. É abusiva a negativa de custeio de medicamento registrado na ANVISA, prescrito para tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, quando demonstradas a imprescindibilidade terapêutica e a inexistência de substituto eficaz, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des.a Maria Helena Gargaglione Póvoas – AC no 1020075-86.2025.8.11.0001, julgado em 04/03/2026, publicado no DJE 11/03/2026)

Quanto à terceira controvérsia, a alegada nulidade da sentença por ausência de consulta ao NATJUS não merece acolhimento. A ADI 7.265 recomenda a consulta ao NATJUS como medida preferencial, mas não a erige em condição absoluta de validade da decisão judicial. Quando os autos já contêm elementos técnicos suficientes para a formação do convencimento, como ocorre no presente caso, em que estão presentes prescrição médica fundamentada, registro sanitário na ANVISA, histórico de tratamentos anteriores sem resposta terapêutica e risco concreto à vida da paciente, a ausência de consulta ao NATJUS, por si só, não invalida a decisão.

A quarta controvérsia, relativa ao equilíbrio atuarial e ao princípio do mutualismo, igualmente não prospera. A invocação do equilíbrio atuarial não prevalece diante da demonstração concreta da necessidade terapêutica e do direito fundamental à saúde, cuja proteção não pode ser esvaziada por interpretação restritiva de cláusulas contratuais. O perigo de dano à saúde e à vida da beneficiária prevalece sobre o eventual ônus patrimonial da operadora, sendo certo que o prejuízo patrimonial desta é reversível, ao passo que o agravamento do estado de saúde pode produzir consequências irreparáveis.

Nesse sentido, ao examinar questão idêntica, esta Câmara assentou:

“1. Não se enquadra como medicamento de uso domiciliar, para fins do art. 10, inc. VI, da Lei no 9.656/1998, o fármaco cuja bula exige administração em ambiente hospitalar ou ambulatorial, sob supervisão médica. 2. A prescrição médica fundamentada, aliada ao registro do medicamento na ANVISA e à demonstração de risco concreto à saúde do beneficiário, autoriza a concessão de tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde ao custeio do tratamento, ainda que não previsto expressamente no Rol da ANS.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes – AI no 1045625-86.2025.8.11.0000, julgado em 17/03/2026, publicado no DJE 24/03/2026)

O pedido subsidiário de limitação do fornecimento ao ambiente ambulatorial credenciado com relatório semestral também não merece acolhimento, pois a sentença já determinou o fornecimento em ambiente controlado conforme a prescrição médica, o que corresponde exatamente ao que a bula do medicamento exige, devendo a obrigação perdurar enquanto houver indicação terapêutica.

Passa-se ao exame do recurso da autora.

A questão central é saber se a negativa de cobertura, em contexto de urgência e risco de vida, configura dano moral indenizável, especialmente diante do descumprimento parcial da liminar. Neste ponto, razão assiste à apelante.

A sentença afastou os danos morais sob o fundamento de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual. Contudo, o caso concreto apresenta circunstâncias que superam, de forma inequívoca, o campo do mero inadimplemento contratual: a autora é portadora de Transtorno Depressivo Grave com ideação suicida, situação de urgência máxima e risco concreto à vida; a negativa foi mantida mesmo diante de laudo médico urgente, registro ANVISA e bula específica exigindo uso hospitalar; e, após o deferimento da tutela de urgência, a Unimed forneceu apenas 6 dos 32 frascos prescritos, interrompendo o ciclo terapêutico e agravando o quadro clínico da paciente, que passou a necessitar de 64 frascos. Esse conjunto de circunstâncias, negativa em situação de urgência com risco de morte, seguida de descumprimento parcial de ordem judicial, adentra o campo da violação à dignidade da pessoa humana, não se confundindo com mero dissabor contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a recusa indevida de cobertura em situação de urgência configura dano moral indenizável:

“A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.469.552/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/03/2024, DJE 22/03/2024)

O dano moral, nessas circunstâncias, é configurado in re ipsa e deve ser reparado. Considerando a gravidade do quadro clínico, o risco de vida, o descumprimento parcial da liminar e o caráter pedagógico da medida, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir desta data pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, valor proporcional e adequado às peculiaridades do caso e em consonância com os parâmetros desta Corte Superior.

Quanto ao pedido de fornecimento da dosagem atualizada de 64 frascos, o acolhimento é medida que se impõe. O agravamento do quadro clínico decorrente da interrupção do tratamento constitui fato superveniente que deve ser considerado nos termos do art. 493 do CPC, devendo a obrigação de fazer ser cumprida na dosagem prescrita pelo médico assistente, enquanto houver prescrição médica, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo de origem em valor suficiente para compelir o cumprimento.

Em razão da reforma parcial da sentença, redistribuem-se os ônus sucumbenciais, condenando-se a Central Nacional Unimed ao pagamento de 80% das custas e despesas processuais, ficando a cargo da autora os 20% remanescentes, observada a suspensão da exigibilidade em relação à requerente, beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Os honorários advocatícios são fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, repartidos na mesma proporção da sucumbência, majorando-se em 2% (dois por cento) a verba devida ao advogado da parte autora, totalizando 17% (dezessete por cento), em razão do desprovimento integral do recurso da operadora, nos termos do art. 85, §11, do CPC e do Tema 1.059/STJ, deixando-se de majorar os honorários em desfavor da autora, uma vez que seu recurso foi parcialmente provido.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, mantendo integralmente a sentença no que determina o custeio do medicamento SPRAVATO® em ambiente controlado, conforme prescrição médica, enquanto houver indicação terapêutica.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por Déborah Fernandes da Silva para: condenar a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir desta data pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e

determinar que a obrigação de fornecimento do medicamento seja cumprida na dosagem atualizada prescrita pelo médico assistente (64 frascos), enquanto houver prescrição médica, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026